Tribunal: TJDFT
Processo: 0749200-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Processo : 0749200-26.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 214893636 dos autos originários n. 0737930-70.2022.8.07.0001), proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu a reiteração de pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. Fundamentou o juízo a quo: No caso em apreço, a pesquisa recente no sistema SISBAJUD foi infrutífera (id. 213174047), nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SISBAJUD automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SISBAJUD em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Nessa toada, as diligências realizadas pelo Juízo mostraram a inexistência de bens penhoráveis suficientes à satisfação do débito. O agravante sustenta o cabimento de nova pesquisa na modalidade indicada por não ter sido utilizada no caso. Afirma que “a ‘teimosinha’ foi pensada justamente para garantir maior efetividade ao bloqueio de valores, dificultando a ocultação proposital de verbas, porque é esperado que em algum momento do mês valores entrarão em alguma das contas bancárias da parte”. Sustenta que é direito do exequente a obtenção de solução da lide em prazo razoável, incluída a atividade satisfativa. Cita precedentes em reforço argumentativo. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, na espécie, não evidencio a urgência necessária que não possa aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é regra nesta instância. O mero arquivamento provisório dos autos não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora, portanto, não ficando prejudicada a pesquisa de bens na modalidade requerida, caso deferida ao final do julgamento do recurso. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de novembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator